Tribunal: TJBA
Processo: 8006523-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006523-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CALEBE DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SILVA SEIXAS, YURI RODRIGUES DA CUNHA, CINTIA GUIMARAES LIMA registrado(a) civilmente como CINTIA GUIMARAES LIMA

APELADO: CONDOMÍNIO/EDFÍCIO LISBOA

Advogado(s)
:
GEORGE MEIRELES DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II e III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para a regular tramitação.

3.
Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006523-10.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CALEBE DA SILVA FERREIRA e outros e como apelada CONDOMÍNIO/EDIFÍCIO LISBOA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça